Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714023-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: AC/ ACCESSORIZE BRASIL EIRELI DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado no cumprimento de sentença da ação de despejo por falta de pagamento, Processo n. 0006345-51.2016.8.07.0001, que rejeitou o incidente e condenou as exequentes ao pagamento de honorários fixados em R$500,00 (ID 89003444). Antes de analisar o pedido liminar, intimem-se as agravantes para que, no prazo de cinco dias, esclareçam acerca da propositura do recurso apenas em desfavor da pessoa jurídica ré, tendo em vista o objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator